Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade substituída por medida de segurança. Doença mental prévia. Internação.

1 - A medida de segurança - de caráter preventivo - tem por finalidade recuperar o agente - inimputável ou semi-imputável -, até cessar sua periculosidade e, assim, evitar a prática de novos crimes.

2 - Ainda que a doença mental do apenado seja anterior ao início da execução penal - não decretada medida de segurança nas ações penais -, poderá o juiz da execução substituir a pena privativa de liberdade por aquela, nos termos dos arts. 751 e 754 do CPP.

3 – Fundamentada a decisão que substituiu a pena privativa de liberdade por medida de segurança em laudo de exame psiquiátrico a que submetido o agravante, que indicou a pertinência e necessidade da internação, deve ela ser mantida.

4 - Agravo não provido.